Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. OBJETO. SERVIÇOS DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO A LOJISTA. VENDAS REALIZADAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS. ADIANTAMENTO PELO BANCO, SEGUNDO A REMUNERAÇÃO CONVENCIONADA. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA ATUANTE NO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL. SUJEIÇÃO À ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL. SUPRESSÃO UNILATERAL DO SERVIÇO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU JUSTA CAUSA. RESOLUÇÃO UNILATERAL. JUSTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. VÍNCULO. PRESERVAÇÃO ATÉ RENOVAÇÃO FORMAL OU DENÚNCIA PRÉVIA. IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO JÁ PROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, precipuamente quando o recurso já é ordinariamente municiado do efeito suspensivo.
2. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele – pessoa física ou jurídica – que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, essa conceituação deve ser modulada de forma a permitir a qualificação casuística como consumidora a pessoa jurídica destinatária do produto que se apresenta perante o fornecedor em condição de vulnerabilidade, que se revela como princípio-motor da política de nacional das relações de consumo (art; 4o, I, do CDC).
3. Apurado que a pessoa jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidora de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de prestação de serviços que firmara e tivera como objeto o fomento de insumo financeiro ao desenvolvimento de suas atividades comerciais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil.
4. Entabulado contrato de prestação de serviços bancários cujo objeto é a antecipação de recebíveis mediante as condições concertadas, conquanto não formalizado o vínculo, mas sobejando vigente por largo espaço de tempo, não é lícito ao banco, como prestador de serviços, promover a resilição unilateral do contrato e/ou a supressão dos serviços sem a subsistência de inadimplemento imputável à contratante e observar a exigência de notificação formal e prévia da parceria negocial, dando-lhe ciência e, se o caso, concedendo-lhe oportunidade para cumprir sua parte a contento.
5. Encerra violação aos princípios da transparência e boa-fé objetiva a resilição unilateral de contrato de prestação de serviços bancários sem justa causa, ou seja, sem a subsistência de inadimplemento imputável à contratante e sem lhe ser endereçada denúncia formal do vínculo, incorrendo o banco que assim procede em abuso de sua posição contratual, descerrando situação de abuso de direito que, também, desfigurando a higidez do negócio jurídico e dos seus contornos legais, reveste-se de ilicitude, legitimando que seja sujeitado à obrigação de restabelecer o vínculo e preservá-lo até que seja denunciado formalmente.
6. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Unânime.